Tribunal: TJDFT
Processo: 0728321-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728321-37.2020.8.07.0000 Agravante(s) IATE CLUBE DE BRASILIA Agravado(s) REGINA HELENA CINTRA LIMA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Iate Clube de Brasília contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 68568624 do processo n. 0700267-58.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Regina Helena Cintra Lima contra o ora agravante, após a prolação da sentença e da certificação de seu trânsito em julgado, deferiu o pedido da autora de restituição do prazo para interposição de recurso, nos seguintes termos: Transitada em julgado a sentença, vem o patrono da parte autora requerer a restituição do prazo para interposição de recurso, alegando que esteve doente e passou por procedimentos cirúrgicos naquele período. Já a parte requerida refuta o pedido, fundamentando não estar demonstrado que o patrono das autoras estivera doente durante todo aquele lapso temporal e, mais, que poderia ter substabelecido e não o fez. Decido. A sentença foi disponibilizada no PJe em 12/05/2020 e publicada no DJe em 15/05/2020, sendo certificado seu trânsito em julgado em 05/06/2020. Pelos relatórios e exames médicos carreados aos autos, comprova-se que o advogado foi submetido a procedimento médico nos dias 31/05/2020 e 06/06/2020. Por essas datas, pode-se deduzir que o advogado já se encontrava debilitado e realizando exames a fim de submeter ao procedimento cirúrgico quando da prolação da sentença e início do decurso de prazo para apelação. Assim, considerando a data da publicação da sentença (15/05) e da realização da primeira cirurgia (31/05), tenho como justa a restituição do prazo de 10 dias a contar da publicação desta decisão do DJe. Em suas razões recursais (ID 18479754), o agravante narra que, em 17/7/2020, a agravada requereu a restituição do prazo de interposição de recurso ao argumento de evento alheio à vontade do patrono da causa, que foi submetido a uma cirurgia de urgência em 31/5/2020, o que o teria impedido de praticar o ato por si ou por mandatário dentro do prazo apropriado, tendo a sentença sido disponibilizada em 15/5/2020, e certificado o trânsito em julgado em 5/6/2020. Sustenta que somente após 16 (dezesseis) dias da publicação da sentença o patrono da recorrida realizou procedimento médico, ficando afastado por 8 (oito) dias a contar de 31/5/2020, o que não se revela suficiente para comprovar justa causa apta a restituir o prazo recursal, haja vista a necessidade de comprovação de que o advogado estava totalmente impossibilitado de realizar qualquer ato processual ou substabelecer o mandato entre 15/5/2020 - data da disponibilização da sentença- e 5/6/2020 - data da certificação do trânsito em julgado. Alega que, para que seja restituído o prazo, não basta que o advogado se encontre debilitado e realizando exames a fim de se submeter a procedimento cirúrgico quando da prolação da sentença. Argumenta que, em 22/5/2020, o patrono foi submetido a exame de tomografia de abdome, “o que, no mínimo, indica que teve condições de substabelecer o mandato antes da cirurgia, realizada apenas em 31.05.2020, também não se justificando ter peticionado solicitando a restituição do prazo apenas em 17.07.2020”. Assinala que não ilustra justa causa o atestado médico colacionado com a recomendação de afastamento pelo período de 8 (oito) dias, quando não indica, claramente, a despeito do apontamento da CID, a extensão da limitação física do patrono, “não sendo suficiente, portanto, para encampar a versão de que o advogado não estava apto a redigir, ainda que um simples substabelecimento”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, paralisando-se o processo até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 18480911). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que, em autos de ação de conhecimento e após a prolação da sentença e do certificado de seu trânsito em julgado, reconhecendo a justa causa, deferiu o pedido da autora de restituição do prazo para interposição de recurso. Diante disso, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Ressalta-se que os julgados colacionados pelo agravante, a fim de amparar a sua tese de cabimento do recurso, referem-se a casos de indeferimento do pedido de restituição de prazo e de decisão sobre restituição em autos de cumprimento de sentença, situações distintas à do caso em comento. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Anote-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Contudo, no caso em tela, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal. Registre-se que a questão deve ser objeto de irresignação em contrarrazões à apelação interposta pela parte contrária. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.